Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-22.2022.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERTON HEIDE DOS SANTOS - CPF: 000.032.411-65 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1009748-22.2022.8.11.0055

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS S.A

Recorrido:

EVERTON HEIDE DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR.

TRANSPORTE AÉREO. DESPACHO DE BAGAGEM. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO ADICIONAL EM CADA TRECHO DA VIAGEM.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em que pese a insurgência do consumidor, razão assiste à companhia aérea. Pelos documentos que instruem o feito o consumidor comprovou que adquiriu o produto adicional (despacho de bagagem) somente para o primeiro trecho da viagem (Cuiabá/Guarulhos), contudo, não comprovou que realizou a compra para o trecho de retorno.

2.

Deste modo, não restou demonstrada qualquer abusividade no agir da reclamada, uma vez que, de fato, o autor somente tinha realizado a compra do despacho de bagagem para o trecho inicial, o que não lhe confere o direito de despachar as bagagens no segundo trecho da viagem.

3.

Assim, o caso é de total provimento do recurso manejado pela recorrente, com a consequente improcedência total dos pedidos deduzidos pelo autor na inicial.

4.

Por fim, quanto aos danos morais, a pretensão indenizatória não caracteriza afronta a atributos da personalidade ou a direitos personalíssimos do autor, de modo que não há que se falar em danos extrapatrimoniais indenizáveis.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido afirma que adquiriu duas passagens aéreas para o trecho Cuiabá/Guarulhos, com data de embarque em 23/01/2022 e retorno em 24/01/2022, no valor total de R$ 404,29, além de adquirir, de forma separada, o despacho de duas bagagens no valor de R$ 80,00 cada. Afirma que a viagem transcorreu normalmente na ida, entretanto, no voo de volta foram impedidos de despachar as duas bagagens sob o fundamento que não possuíam a franquia de bagagem. Aduz que em razão da discussão que se instaurou no aeroporto não conseguiram embarcar, de modo que a companhia aérea também não realocou os passageiros em novo voo. Por fim, sustentam que precisaram retornar par a cidade de origem de ônibus. Busca a reparação pelos danos materiais e morais suportados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:

Condenar a ré no ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 564,29 (quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês na forma simples, a incidir da data da cigtação, e correção monetária pelo INPC a incidir da data do pagamento.

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Irresignada, a empresa GOL S.A apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Com a devida vênia ao entendimento do julgador de origem, tenho que a pretensão do autor não procede.

A controvérsia, se cinge ao exame da condenação da empresa aérea referente a negativa de despacho de duas malas do autor no trecho Guarulho/Cuiabá pela ausência da franquia de bagagem.

Por sua vez, o consumidor sustenta que realizou a compra da franquia de bagagem juntamente com a passagem (duas malas de 23kg, no valor de R$80,00), inclusive, sendo despachadas no trecho inicial.

Pois bem, em que pese a insurgência do consumidor, razão assiste à companhia aérea. Pelos documentos que instruem o feito o consumidor comprovou que adquiriu o produto adicional (despacho de bagagem) somente para o primeiro trecho da viagem (Cuiabá/Guarulhos), contudo, não comprovou que realizou a compra para o trecho de retorno.

Ora, a companhia aérea em seu site apresenta informações claras a respeito do serviço de despacho de bagagem, inclusive, quando a necessidade de aquisição do serviço
para cada trecho da viagem. Vejamos:
[1]

Deste modo, não restou demonstrada qualquer abusividade no agir da reclamada, uma vez que, de fato, o autor somente tinha realizado a compra do despacho de bagagem para o trecho inicial, o que não lhe confere o direito de despachar as bagagens no segundo trecho da viagem.

As informações são claras em todo o site da empresa aérea, de modo que não houve qualquer violação por parte da recorrente.

Destarte, por qualquer dos ângulos que se lance o foco sobre a hipótese vertida nos autos, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação da empresa Recorrente, uma vez que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor.

Assim, o caso é de total provimento do recurso manejado pela recorrente, com a consequente improcedência total dos pedidos deduzidos pelo autor na inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
GOL LINHAS AÉREAS S.A
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
https://www.voegol.com.br/informacoes/bagagem

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023